Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-92.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE FICHA DE EMISSÃO E CARTÃO PROVISÓRIO DE 1a COMPRA DEVIDAMENTE ASSINADOS ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SIMILITUDE DAS ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E DESCONSTITUTIVO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito sub judice R$ 619,68 (seiscentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) – inscrito em 14/11/2016 e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Propósito recursal é o julgamento de improcedência da inicial ou, alternativamente, a minoração do quantum indenizatório.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Parte consumidora que nega contratação com a instituição financeira.
Realizada audiência de conciliação a parte consumidora deixou de comparecer. Foram apresentadas contestação e impugnação.
Manifestação com juntada de documentos antes da segunda audiência.
Oportunizado momento para nova impugnação. Parte consumidora silente.
Juntada nos autos de ficha de emissão e cartão provisório de 1a grau, ambos devidamente assinados, acompanhados de documentos pessoais e faturas físicas com histórico de utilização.
Similitude das assinaturas em cotejo com os demais documentos. Desnecessidade de perícia grafotécnica.
Sentença que não apreciou a referida documentação.
Conjunto probatório robusto e desconstitutivo do teor da exordial, apto a revelar a existência de vínculo entre as partes.
Presente prova capaz de sustentar a licitude da conduta, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por débito inadimplido constitui exercício regular de direito.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos da inicial, e consequentemente, afastar a inexigibilidade do débito objeto da lide e extinguir a indenização moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CECILIA SOCORRO DA CRUZ - CPF: 429.864.271-20 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020